Tribunal: TJSP
Processo: 1032317-40.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Pedido de análise de questões – Desnecessidade – Suspensão do feito em razão do Tema 862, do STJ, e inobservância à tese estabelecida no Tema 350,do STF – Inadmissibilidade – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.